Tribunal: TJMT
Processo: 1013346-91.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1013346-91.2018.8.11.0000
RECORRENTE: POWERTEC COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA – ME
RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57692475) interposto por POWERTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Seção Privado assim ementado (id 54807968):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO À RECLAMAÇÃO. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO A PESSOA JURÍDICA POR PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A SÚMULA 481 DO STJ. BENEFÍCIO REVOGADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 932, V, ”A” DO CPC. RECLAMAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
2. A súmula 481 do STJ dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. ”
3. Inexiste desconformidade entre a súmula 481 do STJ e o que dispõe o CPC, pois tanto a súmula quanto o CPC disciplinam que é possível a pessoa jurídica fazer jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprove que não possui condições para arcar com as despesas processuais.
4. Não é possível reconhecer que a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita tão somente a partir de declaração de hipossuficiência.
4. No caso concreto o acórdão reclamado reconheceu que a declaração de hipossuficiência a qual faz presunção de pobreza, por si só, prova que a empresa reclamada, não possui condições de arcar com o preparo recursal, todavia, tal entendimento afronta a súmula 481 do STJ, porquanto não demonstra a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
5. Decisão mantida.
6. Recurso desprovido”. (N.U 1013346-91.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto por POWERTEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, manteve a decisão monocrática que conheceu e proveu a Reclamação n. 1013346-91.2018.8.11.0000 (id 40912982).
A Recorrente alega que “(...) A RECORRIDA NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE A RECORRENTE POSSUIA CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 373, II/CPC, FICANDO APENAS ANCORADA NA SÚMULA DESTA COLEDA CORTE”. (id 57692475 - p. 9).
Recurso tempestivo (id 57701466).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 57790980.
Contrarrazões no id 58204463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 373, II, do CPC, está amparada na assertiva de que apesar de ser pessoa jurídica, não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua existência.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) conforme consignado na decisão ora agravada, não há provas nos autos que permitam essa análise, o que existe é tão somente a declaração de hipossuficiência de um dos sócios da empresa, o que por si só não é apto a atender o comando disposto na súmula 481, do STJ, porquanto não demonstra a impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (id 54807968 - p. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS ESTAMPADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Descabe a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, a apreciação de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. O STJ possui entendimento de que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Súmula 481/STJ.
3. No caso, o Tribunal estadual foi claro ao afirmar que "é impossível traçar um perfil da condição pessoal dos apelantes condizente com a alegada dificuldade financeira" e que não foi juntado aos autos nenhuma prova acerca da aventada miserabilidade a justificar a concessão do benefício pleiteado (fls. 191 e 203).
4. Diante da premissa fática estabelecida no acórdão recorrido, não há espaço para a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte recorrente, tendo em vista o que preconiza a Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1646980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII